Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelos agravados – Leonardo Felipe Coelho Bertino e outros -, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido em R$ 72.460,93 (setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos), posicionado em 31/03/2023. Segundo o provimento arrostado, o perito informara em seu laudo técnico que o percentual efetivamente pago pelo mutuário na operação no 89/00270-9 fora de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 41,61 (quarenta e um vírgula sessenta e um por cento) na operação no 89/00272-5 e que deduzira, outrossim, o importe correspondente ao seguro Proagro, ficando patente que ocorrera o abatimento respectivo. Salientara o julgado, ainda, que conforme esclarecera o experto, após a apuração da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF do mesmo período (41,28%) fora calculado o percentual que fora efetivamente pago pelo mutuário, a título de amortizações, e o percentual que decorrera de eventuais concessões, sendo que, no caso, ocorrera indenização relativa ao Proagro, devendo, dessa forma, serem homologadas as contas elaboradas, porquanto escorreitas. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender a homologação promovida, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando o valor do crédito executado em R$21.689,19 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), pertinente à operação de crédito rural no 89/00272-5. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, informara que o agravado aviara em seu desfavor liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a quantia que destinada a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Salientara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia, havendo o juízo nomeado perito para a liquidação do crédito executado. Assinalara que o nobre experto, contudo, não observara o título executivo liquidando na realização dos cálculos, tendo em vista que, o perito não decotara dos valores o mútuo que fora amortizado pela indenização securitária. Afirmara que o experto reconhecera nos esclarecimentos que fomentara que não promovera a compensação dos valores das concessões relativas à indenização Proagro diante da ausência de determinação judicial nesse sentido. Informara que as cédulas de crédito rural contratada pelos agravados eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados devendo essa circunstância ser apreciada pela perícia, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos antigos mutuários. Asseverara que diferente do que restara aferido pelo laudo pericial afigura-se necessário realizar a proporção entre os valores efetivamente liquidados pelos agravados e as concessões amortizadas correspondentes aos valores não desembolsados pelos mutuários para que não ocorra a restituição de valores não quitados. Observara que, o perito utilizara em seus cálculos a seguinte fórmula, a saber, considerara o valor amortizado pelos mutuários e posteriormente considerara esse importe proporcionalmente no valor atualizado da diferença cobrada a maior em abril/1990. Defendera que essa metodologia afigura-se equivocada tendo em vista que o título executivo determinara a devolução da diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Esclarecera que, na cédula de crédito rural no 89/00270-9 o valor efetivamente pago pelos mutuários a título de acessórios contratuais fora de R$118.090,57 (cento e dezoito mil noventa reais e cinquenta e sete centavos). Pontuara que esses acessórios não foram afetados pelo saldo devedor, de modo que, a cobrança do IPC em abril de 1990 não interfere nesse valor, não havendo qualquer diferença a ser devolvida. No tocante à cédula de crédito rural no 89/00272-5, assinalara que os valores pagos a título de acessórios não integram o cálculo do crédito executado e, considerando o importe quitado pela indenização do seguro Proagro, o valor a ser devolvido aos agravados é de R$21.689,19 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Destacara que, apenas as cédulas que fixaram como índice de atualização monetária do débito os índices aplicáveis aos rendimentos da poupança é que foram alcançadas pelo título executivo. Discorrera sobre o programa de garantia da atividade agropecuária Proagro e frisara que os financiamentos rurais contratados pelos agravados foram quitados total ou parcialmente pelo seguro Proagro. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelos agravados – Leonardo Felipe Coelho Bertino e outros -, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido em R$ 72.460,93 (setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos), posicionado em 31/03/2023. Segundo o provimento arrostado, o perito informara em seu laudo técnico que o percentual efetivamente pago pelo mutuário na operação no 89/00270-9 fora de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 41,61 (quarenta e um vírgula sessenta e um por cento) na operação no 89/00272-5 e que deduzira, outrossim, o importe correspondente ao seguro Proagro, ficando patente que ocorrera o abatimento respectivo. Salientara o julgado, ainda, que conforme esclarecera o experto, após a apuração da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF do mesmo período (41,28%) fora calculado o percentual que fora efetivamente pago pelo mutuário, a título de amortizações, e o percentual que decorrera de eventuais concessões, sendo que, no caso, ocorrera indenização relativa ao Proagro, devendo, dessa forma, serem homologadas as contas elaboradas, porquanto escorreitas. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender a homologação promovida, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando o valor do crédito executado em R$21.689,19 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), pertinente à operação de crédito rural no 89/00272-5. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o crédito que assiste aos agravados fora liquidado de forma adequada. Segundo aduzira o agravante, a conta elaborada pelo perito judicial ignorara o abatimento que deveria ser considerado para apuração do que é devido aos agravados. Informara, outrossim, que as cédulas de crédito rural contratadas pelos agravados eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo esse importe ser decotado do crédito executado. Nesse contexto, afirmara o agravante que somente pode ser repetido aos agravados o importe correspondente ao que efetivamente saldaram do importe imobilizado via dos mútuos rurais, devendo ser decotada a quantia que fora amortizada pela indenização securitária. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando o aviamento de pretensões individuais aparelhadas pelo título executivo que até momento sobeja hígido. Alinhados os atos processuais relevantes e o objeto do agravo, no tocante as alegações formuladas pelo agravante acerca da necessidade de se decotar o montante correspondente à quantia amortizada pela indenização securitária, a decisão proferida durante o curso procedimental, que determinara a realização de perícia para aferição do exato valor do crédito executado, nada dispusera sobre o abatimento individualizado cingindo-se a fixar quesito para que o perito esclarecesse acerca do percentual utilizado nas cédulas de crédito rurais concertadas pelos agravados e do valor efetivamente pago a maior pelos mutuários. Determinara aludida decisão, outrossim, que o importe eventualmente apurado deveria ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o que restara decidido durante a liquidação de sentença, confira-se[1]: “Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio Felipe Mousinho da Silva, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Cadastre-se o perito no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo.” Diante dessas orientações, o perito nomeado pelo juiz confeccionara o laudo pericial[2] assentando, dentre outras observações, que, nas cédulas de crédito rurais firmadas pelos agravados houvera contratação do seguro Proagro, que amortizara parcialmente o saldo devedor. É o que se infere dos enxertos abaixo reproduzidos, in verbis: “(...) 3) Pede-se ao Sr. Perito Judicial para confirmar que as operações em tela possuem crédito de indenização do seguro Proagro, indicando as datas e os valores dos respectivos créditos/ Resposta: Sim. Houve deduções à título de indenização Proagro. CCR 89/00270-9: CCR 89/00272-5: 4) Pede-se ao Sr. Perito confirmar que na operação de no 89/00270-9, após abril de 1990, não houve qualquer amortização realizada pelo mutuário (apenas indenização do seguro Proagro). Resposta: Não. A perícia identificou que houve amortização em 08.06.1990 (após abril de 1990): 5) Pede-se ao Sr. Perito Judicial, indicar o percentual do saldo devedor liquidado pelo seguro Proagro referente a cada operação. Resposta: O percentual de valor efetivamente pago pelo mutuário na operação no 89/00270-9 foi de 1,65% (vide Apêndice 1). Na operação no 89/00272-5 foi de41,61% (vide Apêndice 2). 6) Pede-se ao Sr. Perito Judicial, atualizar o diferencial apurado em abril de 1990 nas operações em tela, pelos índices do TJDFT, por rata die, acrescidos de juros de mora legais desde a citação na Ação Civil Pública; Resposta: O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$72.460,83 (setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), posicionado em 31/03/2023. 7) Pede ao Sr. Perito Judicial para abater do indébito apurado e atualizado conforme quesito anterior, o percentual do saldo devedor liquidado pelo Proagro e indicar o valor de indébito pertencente ao Autor. Resposta: Reportar-se a resposta ofertada ao quesito anterior, pois o valor atualizado já consta o percentual efetivamente pago pelos Requerentes.” De acordo com o laudo técnico produzido e parcialmente reproduzido, o perito aferira que parte do saldo devedor das cédulas de crédito rurais individualizadas fora amortizado pela indenização securitária do seguro Proagro e promovera a respectiva dedução sobre a diferença apurada diante da ausência de determinação judicial nesse sentido. O agravante insurgira-se contra o apurado, defendendo a necessidade de realizar os abatimentos referentes à indenização securitária Pro Agro. O perito prestara os esclarecimentos no sentido de que promovera os decotes referentes à indenização securitária, confira-se[3]: “(...)ESCLARECIMENTOS À MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO 2.1. Abatimentos dos valores do PROAGRO Esclarecimento pericial: Sem razão o Requerido, pois não há determinação judicial que determine a compensação dos valores das concessões relativas à indenização Proagro. O título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente pago pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu indenização proagro). O cálculo de liquidação realizado pela perícia (id 1574914453) foi realizado de acordo com o título judicial. A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (indenização proagro), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto. (...) 3 . RESPOSTAS CONCLUSIVAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE (...) Resposta: Na tabela apresentada no comando do quesito, o Requerente apresentou o cálculo sem dedução das parcelas do PROAGRO. A metodologia adotada pelo Requerente não é a mesma adotada pela perícia, pois o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os valores referentes ao PROAGRO não foram efetivamente pagos pelo Requerente. Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente pago pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu indenização proagro)(...)” Diante dos esclarecimentos periciais, adviera a decisão guerreada, que, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo. Consignadas essas observações afere-se que, em análise perfunctória, o provimento guerreado afigurara-se escorreito. É que, conforme pontuado, o perito considerara os abatimentos a título de indenização securitária. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do perito nomeado pelo juízo e evidenciar que o crédito executado é inferior ao apurado porquanto não fora considerado os valores amortizados pelo seguro Proagro, quando na verdade, essa dedução fora realizada, denotando que efetivamente a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. É que, as evidências que defluem dos autos denotam que a metodologia da qual se utilizara o experto está em consonância com o preceituado pelo título exequendo e determinado pela decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado e, demais disso, computara a indenização securitária. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do nobre experto, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material. Como corolário, deve ser ratificado o parâmetro utilizado pelo perito judicial em seus cálculos. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia executada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo experto. A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. SUSTENTADA INVALIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença em que, resolvida a impugnação, determinou-se apenas o decote, nos cálculos dos exequentes, dos juros remuneratórios, revela-se descabida a instauração de perícia para o recálculo da dívida. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar de que se vale o magistrado para elucidação de questões técnicas pertinentes especificamente a cálculos. Não é, por outro lado, órgão de auxílio das partes para cumprimento de encargo que lhes é próprio. Portanto, se não há aparente incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, sua homologação pelo juízo prescinde de prévia remessa dos autos à Contadoria. 3. Apelação não provida.” (Acórdão no 1140892, 20180110301979APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: 153/158) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE ÍNDICES POSTERIORES. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Caso concreto: Trata-se de execução individual de título judicial formado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A, pleiteando a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença visando a reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme assegurado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, II, do CPC. 1.1. Em razões de apelo, o executado argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta o excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, resultado, no seu entender, ofensa à coisa julgada. Defende, também, a necessidade de perícia, não podendo prevalecer os cálculos elaborados pela contadoria judicial. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não houve impugnação específica da sentença quando, no caso concreto, embora sem muita objetividade, as razões recursais permitem aferir que o recorrente não se conforma com a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria, de modo que, na sua percepção, ocorre excesso de execução. 3. A pretensão de modificar dos cálculos, sob o argumento de que foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, fica obstada pela preclusão, pois que o tema foi examinado e decidido no curso do processo, cuja decisão não foi objeto de impugnação. 4. Precedente da Casa: ‘PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO [...] Ao deixar transcorrer 'in albis' o prazo para impugnar a fundamentação daquela decisão proferida, o agravante abriu mão da discussão da matéria trazida em sede de impugnação, fazendo prevalecer o comando constante da r. decisão pretérita. 2. A pretensão do recorrente é de reabrir prazo recursal a fim de impugnar decisão pretérita sobre a qual operou-se a preclusão. Se pretendia ver reexaminada, pelo Tribunal, a matéria em debate, deveria ter manejado o recurso próprio, a tempo e modo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido’. (3a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004686-2, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 30/6/2010, p. 83). 5. No que tange à prova pericial, já restou sedimentado o entendimento no sentido da desnecessidade de prova pericial em cumprimento de sentença versando sobre expurgos inflacionários, haja vista que a apuração dos valores pode ser feita por meros cálculos aritméticos produzidos pelas partes e pelo próprio órgão da contadoria judicial, como ocorreu no caso concreto. 6. Precedente do TJDFT: ‘CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS [...] LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INDICE DE CORREÇÃO. IPC. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...] 5. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B, caput, do CPC/73) [...]’.(TJDFT, 3a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.034863-6, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe de 19/6/2018, pp. 305/308). 7. A Contadoria Judicial, na condição de órgão auxiliar da atividade jurisdicional, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis para o fim de apontar a correção dos cálculos apresentados pelas partes, de forma imparcial, presumindo-se, conseguintemente, que os parâmetros e metodologia utilizados na apuração dos mesmos gozam de legitimidade e veracidade, não se revelando suficiente como justa causa para alterar os valores pleiteados a singela insatisfação das partes, à míngua de elementos inequívocos aptos a demonstrar a existência de erros no procedimento contábil pelo auxiliar do juízo, especialmente quando as singelas inconsistências encontradas nos cálculos do contador judicial, foram corrigidas de plano pelo próprio magistrado. 7.1. A despeito de o julgador não ficar adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos, a ausência de prova robusta hábil a infirmar a higidez do trabalho apresentado pelo Contador Judicial, deve ser este prestigiado diante da confiança que goza perante o juízo, especialmente quando "os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade’. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.014849-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 12/12/2011, p. 93)7.2. Quer dizer: ‘A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar e de confiança do Juízo. Se as partes não carreiam aos autos elementos robustos apontando eventual erro nos cálculos apresentados, deve prevalecer o valor constante no laudo oficial [...]’. (2a Turma Cível, APC no 2009.01.1.135308-8, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 2/2/2015, p. 272) 8. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão no 1138901, 20140111676197APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A alegação genérica de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estão equivocados, sem que o Executado tenha demonstrado em que eles divergem dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, não se revela apta a evidenciar qualquer iniquidade, não havendo razão, portanto, para que sejam desconsiderados. 2 - O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp no 1.107.201/DF, no sentido que o IPC/INPC é o parâmetro aplicável à correção monetária dos expurgos inflacionários em relação às cadernetas de poupança, pois é o indexador que melhor reflete a inflação do período. Todavia, à luz do princípio da congruência, considerando que a parte Exequente, na inicial do cumprimento de sentença, aplicou o Índice de Remuneração da Poupança - IRP como parâmetro de correção da dívida e, tratando-se de direito patrimonial, portanto, disponível, não pode o Magistrado conceder-lhe mais do que foi pedido, sob o risco de se proferir sentença nula. 3 - A aplicação do Índice de Remuneração da Poupança - IRP foi objeto de decisão interlocutória no curso do Feito originário, não tendo sido atacada pelo competente recurso de Agravo de Instrumento. Assim, operou-se a preclusão da matéria. Apelações Cíveis desprovidas.” (Acórdão no 1137821, 20140111511396APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 434/438) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzido pelo agravante resta desprovido de plausibilidade, uma vez que não se afere, nessa análise perfunctória, equívoco nos cálculos realizados pelo expert e homologados pelo juízo, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 144239213 - Pág. 4 (fls. 351) – liquidação de sentença. [2] - ID Num. 157491445 - Pág. 1/21 (fls. 472/492) – liquidação de sentença. [3] - ID Num. 163180854 - Pág. 4/6 (fls. 541/543) – liquidação de sentença.